Tribunal: TJDFT
Processo: 0742296-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. MAUS-TRATOS DE CACHORRO EM PET SHOP. MORTE. ARTIGO 32, § 1o-A E § 2o DA LEI No 9.605/98. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA. RAZÕES EXTEMPORÂNEAS. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA CONCORRÊNCIA PARA A INFRAÇÃO PENAL. RECURSO DE UMA DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO FUNCIONÁRIO. RESPONSÁVEL PELO BANHO E TOSA DO ANIMAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Interposto termo ou petição de apelação no prazo legal, a apresentação extemporânea das razões da apelação, segundo o entendimento jurisprudencial, configura-se mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso.
2. Não há como se imputar a prática de maus-tratos em animal no interior do Pet Shop ao proprietário do estabelecimento somente por esta condição. Se este não estava presente no momento do afogamento e não era exigida a sua presença por lei, porquanto não se tratava de atendimento médico-veterinário, mas de banho e tosa, não há falar em função de garante estabelecida no artigo 13, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Também não se fala em imputação se não houve nexo de causalidade entre qualquer conduta precedente sua (omissão) e o evento morte, sobretudo se o laudo pericial apontou como causa do óbito do animal uma asfixia por afogamento, e não hipotermia (banho gelado) ou ataque cardíaco (estresse pelo banho frio). Portanto, não se fala em criação de risco da ocorrência do resultado.
3. Quanto ao funcionário do estabelecimento, não há falar em absolvição se demonstrado que a morte foi provocada, ao passo que o recebeu o animal vivo e com saúde, iniciou o banho e, durante este procedimento, provocou-lhe, de modo consciente e voluntário, maus-tratos, com a aspersão de água em sua boca e/ou focinho, que lhe provocou asfixia por afogamento e, consequentemente, a morte. Ademais, a toalha do cão estava suja de sangue e saiu o mesmo líquido de sua boca.
4. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.